Tribunal: TCU
Processo: 033.332/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6643/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 199, § 2o, do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, I,'c', ou V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 3.052,11, apurado em 15/4/2020, conforme considerações feitas pelo Ministério Público junto ao TCU em seu parecer regimental, a cujo pagamento continuará obrigada a Sra Maria Celma Veloso da Silva (CPF: XXX.828.834-XX), para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência desta deliberação ao instaurador FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e à Sra Maria Celma Veloso da Silva; e c) dar ciência ao instaurador FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012. 1. Processo TC- Processo 033.332/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Celma Veloso da Silva (XXX.828.834-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial. (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.